Tribunal: TJBA
Processo: 0102408-18.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102408-18.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Valmira Goncalves de Oliveira e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ADILSON AMANCIO DOS SANTOS SOBRINHO

APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LUANA ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que concedeu parcialmente a gratuidade da justiça em embargos à execução, limitando-a às custas iniciais. Recorrentes alegam hipossuficiência comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há elementos suficientes para o deferimento integral da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de hipossuficiência prevista no CPC pode ser afastada.

A documentação apresentada não comprovou incapacidade de arcar com todos os encargos do processo.

Correta a decisão que concedeu parcialmente o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%.

Tese de julgamento:

"1. A concessão integral da justiça gratuita exige comprovação concreta de insuficiência de recursos.

2. É legítima a concessão parcial do benefício quando demonstrada capacidade econômica parcial."

Legislação relevante citada: CPC, art. 98; art. 99, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS;

STJ, AgInt no AREsp 1664505/RS;

STJ, REsp 1196941/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0102408-18.2004.8.05.0001, originário da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelantes VALMIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTRO e como Apelado TRADIÇÃO S/A. – CRÉDITO IMOBILIÁRIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA